Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736361-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM FERREIRA DOS REIS D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Cível, considerando que ainda não houve o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), mantenha o processamento do feito suspenso. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2023 18:23:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador